Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO NA POSSE DO BEM. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO SOCIALMENTE RECOMENDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, pois demonstrada a autoria e a materialidade do crime pelas palavras da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha policial em juízo e pela prisão em flagrante do apelante na posse da bicicleta furtada, minutos depois a subtração e próxima ao local dos fatos.

2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.

3. Não há falar em fixação da pena no mínimo legal diante da análise negativa dos antecedentes e da presença da agravante da reincidência.

4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Não se apresenta socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência do acusado, a análise desfavorável dos antecedentes e diante das diversas condenações definitivas, logo tais circunstâncias indicam que as concessões dessas benesses não são suficientes no caso em tela, não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

7. Recurso parcialmente provido.